Tribunal: TJDFT
Processo: 0702424-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702424-65.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: FABIO DA SILVA ALEXANDRE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA em face de decisão proferida pelo juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso II do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento está sujeito a preparo, cujo pagamento deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento do preparo. No caso dos autos, o recurso foi apresentado desacompanhado do comprovante de recolhimento. Intimada para comprovar o pagamento, nos termos do despacho de Id n. 54422251, a Recorrente deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certificado no Id n. 54671263. Por tal razão, deixo de conhecer o agravo de instrumento por deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator